Tribunal: STF
Processo: HC 262509
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Diego Candido da Silva em favor de Gizael de Oliveira Borges, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.007.383/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALILFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do agravante, asseverando que ele "é reiterado na prática de crimes, conforme consulta processual no e. TJPE, posto que responde /respondeu aos NPUs 0000035-68.2016.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru; com sentença condenatória), 0000448- 12.2013.8.17.0440 (Vara Única da Comarca de Canhotinho) e o 0003050- 55.2010.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru)". Ademais, a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada no julgamento do RHC n. 202.232/PE. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). (eDOC 2)



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. (eDOC 8)



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante sustenta, em síntese, a carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, que, segundo alega, “fora realizada sob forma genérica, em modo idêntico a diversas decisões prolatadas pela magistrada em decisões correlatas.” (p. 2)



    Aduz que “O fundamento genérico apontado pela manutenção da ordem pública quanto à natureza do crime, não deve proceder, considerando que a suposta prática de crimes com a utilização de violência ou grave ameaça, não devem, objetivamente, ensejar em decreto preventivo.” (p. 8)



    Destaca que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares na comarca, a afastar o risco de fuga.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    É o relatório



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado, obtido no sítio eletrônico do STJ:



    “O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fl. 18, grifei): 



    A ordem pública refere-se à paz e tranquilidade das pessoas na Sociedade. Desta forma, temos a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça em face da intranquilidade que os crimes desta natureza geram na comunidade. Assim, deve ser decretada a prisão do acusado GIZAEL DE OLIVEIRA BORGES, posto que a permanência do mesmo, em liberdade, afetará de certa forma a ordem pública, ante a probabilidade de que continue cometendo atos desta espécie, conforme acima fundamentado. Há perigo da demora, tendo em vista que poderá obstacularizar a continuação da instrução processual. Ademais, o réu é reiterado na prática de crimes, conforme consulta processual no e. TJPE, posto que responde/respondeu aos NPUs 0000035- 68.2016.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru; com sentença condenatória), 0000448-12.2013.8.17.0440 (Vara Única da Comarca de Canhotinho) e o 0003050- 55.2010.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru). 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do agravante, asseverando que ele "é reiterado na prática de crimes, conforme consulta processual no e. TJPE, posto que responde/respondeu aos NPUs 0000035- 68.2016.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru; com sentença condenatória), 0000448-12.2013.8.17.0440 (Vara Única da Comarca de Canhotinho) e o 0003050-55.2010.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru)" (e-STJ fl. 18).



    [...]



    É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Portanto, a prisão cautelar está suficientemente fundamentada. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.”



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado à possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Isso porque os autos noticiam que o paciente, em razão de desentendimento ocorrido em uma bar, teria desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas, que não vieram a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Além disso, constou do decreto prisional que o paciente “o réu é reiterado na prática de crimes, conforme consulta processual no e. TJPE, posto que responde/respondeu aos NPUs 0000035- 68.2016.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru; com sentença condenatória), 0000448-12.2013.8.17.0440 (Vara Única da Comarca de Canhotinho) e o 0003050- 55.2010.8.17.0480 (Quarta Vara Criminal da Comarca de Caruaru)” e “ficou em local incerto e não sabido após os fatos” (eDOC 2, p. 5-6), a evidenciar a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente